Tribunal: TJDFT
Processo: 0710608-70.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710608-70.2025.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA CELIA FERREIRA MESQUITA RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por dano moral, sem resolução do mérito, em razão do descumprimento de determinação judicial para emenda da inicial, especialmente quanto aos esclarecimentos sobre o endereço da parte autora e juntada de comprovante de residência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar se a parte autora atendeu às determinações judiciais de emenda da petição inicial, notadamente quanto à comprovação de seu endereço residencial, de modo a viabilizar o regular prosseguimento da ação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Demonstrado o interesse de agir e a validade da procuração assinada eletronicamente, bem como a desnecessidade de inscrição suplementar do advogado na OAB/DF, restou pendente o cumprimento da determinação judicial quanto aos esclarecimentos sobre o endereço e juntada de comprovante de residência atualizado e à correção do endereço informado, o que inviabiliza a aferição do domicílio da parte autora e a definição da competência territorial. 4. A ausência de qualquer documento que viabilize a aferição do correto endereço da parte autora configura descumprimento da determinação de emenda, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, autorizando o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito. 5. A sentença recorrida encontra respaldo na Recomendação 159 do CNJ, que orienta o controle de abusos na propositura de ações, e na jurisprudência consolidada sobre a necessidade de elementos mínimos para o recebimento da petição inicial. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 319, inc. II; art. 321, p.u.; art. 330, inc. IV. MP 2.200-2/2001, art. 10, §§ 1o e 2o. CC, art. 107. Lei 11.419/2006, art. 1o, § 2o, inc. III. CF/1988, art. 5o, inc. XXXV; art. 5o, inc. LXXIV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0701509-37.2025.8.07.0014, Rel(a). FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, p. 2.7.2025. TJDFT, APC 0704240-45.2025.8.07.0001, Rel(a). CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, p. 13.8.2025. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 319, inciso II, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o endereço do autor já consta expressamente na procuração assinada e devidamente juntada aos autos, tornando desnecessária qualquer outra comprovação. Defende que o indeferimento da petição inicial por ausência de comprovante de residência configura imposição de requisito não previsto em lei federal; b) artigo 321, parágrafo único, do CPC, asseverando que a ausência do comprovante de residência não inviabiliza o julgamento do mérito nem impede a citação do réu, tratando-se de irregularidade sanável que não compromete a existência, a validade, ou o desenvolvimento regular do processo; c) artigo 330, inciso IV, do CPC, afirmando que a petição inicial preenchia todos os requisitos essenciais para o conhecimento da demanda. Acrescenta que não se pode equiparar a ausência de documento acessório a inépcia da inicial, sob pena de ofensa ao princípio da instrumentalidade das formas e do acesso à justiça. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI, OAB/DF 17313. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 319, inciso II, 321, parágrafo único, e 330, todos do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA ARBITRAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO, APÓS VÁRIAS OPORTUNIDADES DE REGULARIZAÇÃO. TRANSCURSO DE MAIS DE UM ANO SEM A JUNTADA DOS DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO DA INICIAL (CPC, ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CPC, ART. 85, § 6o. LIMITES PERCENTUAIS. OBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O descumprimento da determinação judicial para a emenda da inicial impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. ..... (REsp n. 1.799.210/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 8/9/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Registro não se desconhecer o entendimento jurisprudencial de desnecessidade de apresentação de comprovante de residência em nome da parte autora (Acórdão 2033111, 0704240-45.2025.8.07.0001, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2025), todavia, no caso concreto, a parte autora não disponibilizou qualquer comprovante de residência como forma a possibilitar o juízo a aferição do seu correto endereço, tendo em conta que o indicado não remete a endereço válido e específico do Distrito Federal, pois ausente a região administrativa a qual pertence. Nesse caso específico, a ausência de juntada de qualquer documento autoriza o indeferimento da petição por descumprimento da determinação de emenda à inicial. (ID 76746685). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI, OAB/DF 17313. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023